Tribunal: TJES
Processo: 5008510-78.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008510-78.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO registrado(a) civilmente como MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008510-78.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO
PACIENTE: JOSE MARCOS BRITO SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –

121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO DE PRAZO
–
NÃO OCORRÊNCIA

–
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA –
REGULAR ANDAMENTO DO FEITO –
SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI JÁ DESIGNADA –
ORDEM DENEGADA.
1
.

Sabe-se que para efeito de reconhecimento de eventual excesso, deve ser observado o princípio da razoabilidade, somente configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa a mora consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
2.
É possível identificar que

estão sendo empregados esforços pelo Juízo de primeiro grau para o regular andamento do feito, sobretudo quando se considera a proximidade da data já designada para o julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri.
3
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008510-78.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MARCELO ANTONIO SANT ANNA NASCIMENTO
PACIENTE: JOSE MARCOS BRITO SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
JOSÉ MARCOS BRITO SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta o impetrante, em apertada síntese, a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, ao argumento de que o paciente foi pronunciado na data de 15 de junho de 2023, sendo que, até o momento, o Ministério Público de primeiro grau e a defesa não foram intimados para apresentação da fase 422 do Código de Processo Penal.

Salienta também que os autos estão desde o dia 02 de maio de 2024 sem andamento, não havendo manifestação, pelo juízo de primeiro grau, quanto ao pedido de providências atravessado pela defesa.

Diante desses argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja o coacto posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, seja
“determinado que essa ação em epígrafe seja devidamente respeitada a partir dessa data a Celeridade Processual e principalmente um Princípio Constitucional basilar da Razoabilidade para que seja intimado o Eminente Promotor de Justiça e a defesa para apresentação da fase do artigo 422
CPP
e prioridade em designar dia e horário nesse ano de 2024 ao julgamento do paciente”.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, consoante sustentado na decisão que indeferiu o pleito liminar, entendo que os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Sabe-se que para efeito de reconhecimento de eventual excesso, deve ser observado o princípio da razoabilidade, somente configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa a mora consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Inclusive, é pacífico o entendimento de que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado
(...)
(Precedentes)”
. (RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)
.

Feitas estas considerações, extraio dos

informes acostados ao id n° 9018220 que foi proferida sentença de pronúncia em desfavor do coacto no dia 15 de junho de 2023.

Intimadas as partes e transitado em julgado o
decisum
, foram formulados requerimentos pela defesa, em 01 de fevereiro de 2024, e pelo Ministério Público, em 09 de fevereiro de 2024. Aqui, cabe mencionar que tal lapso temporal decorreu da renúncia do advogado que patrocinava a defesa do réu e a necessidade de sua intimação pessoal para constituir novo patrono.

Em 20 de fevereiro, os autos foram encaminhados para digitalização e virtualização no sistema Pje, sendo que em 04 de julho de 2024 foram analisados os requerimentos formulados e designada data para julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri, dia 27 de Agosto de 2024, às 13:00 horas.

Portanto, inobstante as alegações defensivas, noto que estão sendo empregados esforços pelo Juízo de primeiro grau para o regular andamento da ação penal em epígrafe.

De mais a mais, como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça

“o feito não se encontra estagnado, pelo contrário, a autoridade coatora tem empreendido os esforços necessários para o bom andamento do processo, sobretudo quando se considera a proximidade da data de julgamento do paciente”.

Ante o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.